Tribunal: TJPA
Processo: 0019218-32.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019218-32.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CATIA BRELAZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0019218-32.2014.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Embargado: Acórdão nº 6871312

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão proferida no Acórdão sob o id. 6871312, de lavra da Desa. DIRACY NUNES ALVES, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPAMB. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SEGURADO COM FORTES DORES EM SUA COLUNA LOMBAR. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A avaliação acerca da abusividade da conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente. 2. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. 3. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na buscada cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes. 4. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu e negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. PLENÁRIO DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARÁ, AOS 23 DIAS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM (2021). Desembargadora DIRACY NUNES ALVES. Relatora.

Em razões recursais, o embargante aduz que a decisão embargada entendeu pela obrigatoriedade da cobertura do atendimento da autora, pois, o caso seria de urgência ou de emergência.

Porém, segundo o embargante, na peça inicial não houve alegação de que a cirurgia a que a autora deveria se submeter era de urgência ou emergência, de acordo com classificação dada pela lei nº. 9.656/1998, tampouco foi trazido aos autos qualquer declaração medida que apontasse a urgência do procedimento, como exige a lei.

Aduz ainda que a decisão embargada é genérica e aplicável a qualquer julgado, posto que não analisa os dados fáticos da demanda e a legislação inerente ao tema.

Alega que a decisão embargada é obscura, pois está em total dissonância com a matéria discutida nesta demanda, razão pela qual impende ser sanado o vício apontado, em especial pela previsão do art.18, II, “e”, do Decreto Municipal nº. 37.522/00, que deve ser enfrentado no presente caso, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja sanada a obscuridade e modificar o acordão proferido, de modo que a ação seja julgada improcedente, na medida em que é inaplicável ao caso, o artigo 35-C, inciso I e II da lei nº. 9.656/1998

A parte embargada se manifestou (Id. 7814987) se manifestou pela rejeição do recurso de embargos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.” (grifei)

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

In casu
, a relatora, à época, esclareceu que o exame solicitado à paciente era de urgência, em razão de problema na coluna vertebral, que lhe estava acusando déficit funcional. A decisão se ancorou no art. 35-C, inciso I e II da Lei nº 9.656/1998.

Portanto
,
a questão relacionada a urgência ou emergência do exame já foi objeto de apreciação pela Turma, que entendeu pela necessidade do exame, de acordo com a solicitação médica e decidiu levando em consideração o art.18 da do Decreto Municipal nº 37.522/00.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios, visto que o presente recurso visa rediscutir matéria já decidida pela Corte.

Entretanto, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2022